Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-50.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000038-50.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODOZILLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 13.481.937/0001-78 (APELADO), PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES - CPF: 017.420.011-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – COBRANÇA INDEVIDA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE A SUPOSTA IRREGULARIDADE IMPORTOU EM FATURAMENTO MENOR DE CONSUMO – PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações existentes entre as concessionárias de serviços públicos e os seus clientes.

“(...) A cobrança de débito de recuperação de consumo de energia elétrica depende da comprovação cumulativa da adulteração/violação no equipamento medidor instalado na unidade consumidora e de faturamento a menor no período tido por irregular. (...) (TJ-MT - RI: 10001990220198110052 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/09/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA S/A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Declaratória de Inexistência de Débito, Obrigação de Não Fazer no 1000038- 50.2016.8.11.0002, ajuizada por
RODOZILLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,

julgou procedente o pleito autoral
, para declarar a inexistência da obrigação de pagar o débito referente à recuperação de consumo dos meses de outubro de 2015 a março de 2016, no valor de R$ 402.650,11

, em decorrência da falha do medidor apurada no termo de ocorrência n. 557581, bem como condenou a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A Apelante alega, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte Apelada é “empresa consumidora de energia”, “pois utiliza a energia elétrica como mais um dos insumos que integram a sua cadeia produtiva”.

Sustenta o “débito declarado inexistente/inexigível na sentença recorrida tem origem em procedimento de recuperação de consumo, realizado após a inspeção de rotina na Unidade Consumidora. No ato, os técnicos da recorrente constataram irregularidade na referida UC, que ensejava a medição do consumo a menor.”

Relata que “os técnicos da recorrente, ao constatarem a existência de "jump linha carga das correntes na entrada do medidor", lavraram o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.o 557581”, e “por se tratar de uma irregularidade que não está atrelada ao medidor em si, dispensa a aferição do medidor, ante à inexistência de defeito, falha ou irregularidade no mesmo, de modo que prescinde de perícia.”

Assevera a existência de prova inequívoca quanto ao aumento do consumo de energia após a regularização da unidade consumidora e a regularidade do procedimento de recuperação de consumo. Defende ter sido oportunizado defesa à Apelada.

Consigna que “a resolução normativa em vigor à época (bem como a agora vigente) não exige que a concessionária realize prévia notificação ao consumidor sobre os atos de inspeção técnica.”

Salienta que a atividade fiscalizatória da concessionária goza de presunção de legitimidade e veracidade, decorrendo das prerrogativas do regime administrativo do serviço público delegado, consistindo em verdadeiro poder de polícia.

Ressalta que não estar em discussão a autoria da irregularidade encontrada na unidade consumidora, mas unicamente o benefício econômico diante da cobrança realizada com base em leitura a menor, que não refletia o real consumido pela UC.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, “a fim de que seja anulada ou reformada a sentença apelada nos termos suscitados.”

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de que são legais os valores cobrados a título de recuperação de consumo de energia, em razão de irregularidade verificada em “jump” durante vistoria de técnicos; observadas as formalidades referentes ao procedimento e pontua a prescindibilidade de realização de perícia.

A Recorrente alega a inexistência de ato irregular, sendo seus atos fundados no exercício regular de direito, ante a irregularidade na unidade consumidora e a necessidade de consequente cálculo de diferença de consumo.

O pleito autoral foi julgado procedente pelo Juízo a quo, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Ocorre que, na hipótese dos autos, não restou comprovado que o desvio de energia beneficiou a consumidora, porquanto o histórico de consumo completo e atualizado não foi acostado aos autos, não existindo meio de aferir o padrão de consumo da unidade consumidora da autora, de modo a permitir a análise comparativa com a média de consumo do período supostamente irregular.

Também, não restou demonstrado que ela perdurou em todo o período que a requerida considerou para recuperação de consumo, que é de exatos 06 (seis) meses, conforme demonstrativo de cálculo constante no id. 12270715.

Soma-se a isso, o fato de que em sua inquirição a testemunha da requerente, senhor Cleverson Miranda Silva, afirmou que nos primeiros seis meses a empresa trabalhou apenas com uma câmara fria, logo, não utilizou a sua capacidade total, o que coincidiu com a apuração da recuperação de consumo da requerida. Também, afirmou que posteriormente ao referido período houve o aumento da capacidade da empresa autora e ligação das demais câmaras.

Nesse passo, verifica-se da documentação dos autos e prova testemunhal que subsiste o argumento da requerente que o acréscimo de seu consumo foi devido ao aumento da sua capacidade de refrigeração.

Destarte, conforme mencionado, para que haja a recuperação de consumo, não basta à constatação da irregularidade de medição, sendo necessária, também, a prova quanto à autoria da anomalia e do faturamento a menor com consequente benefício do usuário, logo o débito decorrente de revisão unilateral de faturamento, em razão do defeito constatado no equipamento, é inexigível. (...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, extinguindo os feitos com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC para DECLARAR a inexistência da obrigação de pagar o débito referente à recuperação de consumo dos meses de outubro de 2015 a março de 2016, no valor de R$ 402.650,11 (quatrocentos e dois mil e seiscentos e cinquenta reais e onze centavos), em decorrência da falha do medidor apurada no termo de ocorrência n. 557581.

CONFIRMO a liminar concedida.

Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 4o, III, do CPC.

(...)” (ID. 180858292)

Pois bem.

Malgrado o recurso aviado pela concessionaria pública de energia elétrica, cabe consignar que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Necessário ressaltar a aplicação do código consumerista à espécie, visto que no caso

a pessoa jurídica é destinatária final do serviço prestado.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. Aplicam-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas celebradas por Pessoa Jurídica na qualidade de destinatária final de serviço prestado, mesmo que este seja utilizado como insumo da atividade negocial desempenhada pelo consumidor. 2. A falha na prestação dos serviços prestados pela ré trouxe transtornos à autora, que é empresa e necessita do fornecimento de energia elétrica para desenvolver suas atividades, gerando comprovado abalo moral na sua imagem empresarial perante sua clientela e justificando a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da ré. Inteligência da Súmula 227/STJ: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral". 3. Constatada omissão na sentença quanto ao ônus da sucumbência, deve ser sanado o defeito para reconhecer a sucumbência integral da ré e carrear à mesma o dever de arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios da parte vencedora. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - AC: 10067927520228260100 SP 1006792-75.2022.8.26.0100, Relator: Felipe Ferreira. Data de Julgamento: 25/07/2022, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2022)

Dentro desse viés, comungo com o posicionamento adotado pelo Magistrado singular, de que o Termo de Ocorrência e Inspeção, por si só, não cumpre as exigências da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, posto que apesar de atestar a existência de irregularidade, realizado tão somente por meio de fotos, não serve como prova de que efetivamente houve faturamento do consumo a menor, não restando ainda comprovado que o desvio de energia beneficiou a consumidora, porquanto o histórico de consumo completo e atualizado não foi acostado aos autos.

Importa destacar que o aumento do consumo por parte da Apelada foi justificado pela diferença de volume de atividade, que importaram em utilização de mais câmaras frigoríficas do que à época do consumo a menor, não sendo tal ponto argumentado pela Apelante, merecendo destaque o consignado do
decisum
recorrido:

“Soma-se a isso, o fato de que em sua inquirição a testemunha da requerente, senhor Cleverson Miranda Silva, afirmou que nos primeiros seis meses a empresa trabalhou apenas com uma câmara fria, logo, não utilizou a sua capacidade total, o que coincidiu com a apuração da recuperação de consumo da requerida. Também, afirmou que posteriormente ao referido período houve o aumento da capacidade da empresa autora e ligação das demais câmaras.”

Nesse contexto, em que pese à requerida aponte a existência de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da parte autora, não comprovou que apuração de irregularidade importou faturamento menor do que o efetivamente consumido. Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia da Apelada, decorrente de apuração por meio unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE COBRANÇA. FRAUDE EM EQUIPAMENTO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROVA INCONSISTENTE. 1. Há entendimento consolidado nesta Corte que, tangente à pretensão em tela, deve ser computada a prescrição decenal. 2. Na dicção do art. 72 da Resolução no 456/2000-ANEEL, constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará providências no sentido de demonstrar a irregularidade no medidor. 3. A concessionária realizou inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), acostou fotografias, mas apresentou histórico de consumo do aparelho de medição totalmente inservível, além disso não notificou a usuária acerca da ocorrência, não acostou o Relatório de Constatação de Irregularidade em Medidor subscrito por engenheiro registrado no CREA e também não juntou perícia técnica confeccionada por terceiro alheio às partes. 4.
Não demonstrada pela parte autora
, de forma satisfatória, a irregularidade na medição
, bem assim o faturamento a menor em relação ao consumo estimado ou real, como decorre do art. 373, I, do CPC/2015, não há como autorizar a cobrança de valores a título de recuperação de consumo em unidade de medição de energia elétrica
5. Ação julgada procedente em parte na origem. RECURSO PROVIDO (TJ-RS - AC: 70083591164 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 30/04/2020, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2020)

EMENTA RECURSOS INOMINADOS. RECURSO SEM PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO CONFIGURADA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO. DÉBITO INDEVIDO. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PAGAMENTO DA FATURA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. Não tendo sido comprovado o preparo nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do Recurso Inominado, bem como não houve pedido de gratuidade de justiça, impõe-se a declaração de deserção recursal, e, portanto, não conhecido o recurso.
A cobrança de débito de recuperação de consumo de energia elétrica depende da comprovação cumulativa da adulteração/violação no equipamento medidor instalado na unidade consumidora e de faturamento a menor no período tido por irregular.
Se o Autor é compelido a pagar a fatura de recuperação de consumo diante da ameaça de suspensão do fornecimento de energia, resta configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar. (TJ-MT - RI: 10001990220198110052 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/09/2020)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a sentença tal como lançada. Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024